Tribunal: TJES
Processo: 5003059-84.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003059-84.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros (2)
RECORRIDO: BONNY CANAL RIGOTTI
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95..

2. RELATÓRIO

BONNY CANAL RIGOTTI, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente ação em face de TAM LINHAS AEREAS S/A, PRISMAH FIDELIDADE LTDA e MAGAZINE LUIZA S/A.

Alega, a parte autora, ora Recorrida, em síntese que realizou a compra de uma CAIXA AMPLIFICADORA MULTIUSO ONEAL OCM-4008B VINTAGE - 16W, no dia 22/06/2016, no site da TERCEIRA ré, através de programa de pontos promovido pela PRIMEIRA e SEGUNDA requeridas, todavia, até a presente data, o produto não chegou.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para:

a) RATIFICAR A LIMINAR DO ID n 8234950, determinando a incidência da multa diária, a ser objeto de atualização e cumprimento de sentença por parte do autor.

b) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

c) CONDENAR as requeridas na obrigação de devolver os pontos em sua integralidade, o que entendo que já foi cumprido.

Irresignado, as recorrentes apresentaram recurso inominado almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Pois bem. O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte recorrida e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos, alega, a parte Recorrida, em síntese que realizou a compra de uma CAIXA AMPLIFICADORA MULTIUSO ONEAL OCM-4008B VINTAGE - 16W, no dia 22/06/2016, no site da TERCEIRA ré, através de programa de pontos promovido pela PRIMEIRA e SEGUNDA requeridas, todavia, até a presente data, o produto não chegou.

No entanto, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para parte Recorrida, o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte Recorrida.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)